Tribunal: TJDFT
Processo: 0002731-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CITAÇÃO. MOROSIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Embora inválida a citação, o julgamento de mérito é mais benéfico para a parte, pois pacifica o conflito de interesses. O artigo 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há falar em nulidade.
2. Não caracterizada a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se aplica a orientação jurisprudencial consubstanciada no verbete no. 106 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.